Tribunal: CARF
Processo: 13984.721527/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721527/2013-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
BRUNO LUERSEN S/A AGRO PASTORIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-070.523, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 248 a 277:
Pela Notificação de Lançamento no 09205/00036/2013, de fls. 03/08, emitida em
28/10/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 279.907,19, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Linda Vista I” (NIRF
1.976.257-7), com área declarada de 996,8 ha, localizado no município de São José do
Cerrito-SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 09205/00030/2013, de fls.
18/20, encaminhado ao contribuinte em 16/08/2013 (fls. 21), porém devolvido em
26/08/2013. Tendo em vista a impossibilidade de intimá-lo por via postal, foi emitido e
afixado o Edital no 00004, de 12/09/2013, com data de ciência para 27/09/2013, fls. 22.
O referido Termo solicitava ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721527/2013-10
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2007 a 31/12/2007;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2008, no valor de:

Não tendo havido manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área de pastagens, de 996,0 ha; glosar o valor referente às
culturas/pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, de R$ 400.000,00;
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 650.000,00 (R$
652,09/ha), arbitrando-o em R$ 2.691.360,00 (R$ 2.700,00/ha), com base em valor
constante do SIPT, disto resultando o imposto suplementar de R$ 125.518,92, conforme
demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento No 09205/00036/2013, de fls. 03/08, foi encaminhada ao
contribuinte em 31/10/2013 (fls. 09), sendo devolvida em 13/11/2013. Diante desse
fato, foi emitido e afixado o Edital no 00001, de 25/11/2013, com data de ciência para
10/12/2013 (fls. 10 e 23). O contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 44),
protocolizou, em 09/01/2014, a impugnação de fls. 24/43, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 48/242. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- destaca que a propriedade é explorada em regime de parceria com a empresa Plusen
Administradora S/A, conforme contratos em anexo;
- requer a nulidade da ação fiscal por entender que a capitulação apontada conflita com
o fato gerador e a forma de discriminação da fundamentação não lhe possibilita saber ao
certo qual o suposto dispositivo infringido;
- a alíquota foi majorada de 0,15% para 4,70% sem que a RFB tenha promovido
qualquer vistoria ou adotado procedimentos técnicos para definição do Grau de
Utilização sem prejuízo da total ausência de fundamentação e enquadramento no
tocante à elevação da alíquota;
- na propriedade, sempre houve exploração pecuária em pastagens totalmente nativas,
conforme lançado na declaração, portanto, cabe ao Fisco demonstrar de forma técnica
que o imóvel não atingiu o GU que declarou, porquanto relativamente ao ônus da prova
a lei tributária não faz distinção, não havendo preterição de qualquer uma das partes,
devendo triunfar a verdade material e formal dos fatos;
- a CIDASC (órgão estadual que exerce o controle sobre rebanho dos produtores
catarinenses), relativamente ao ano de 2007, não possui dados em seu sistema por conta
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

de implantação de novo método de controle, sendo impossível apresentar tais
documentos;
- esclarece que todas as pastagens existentes na propriedade, dividida em invernadas,
constituem-se de gramíneas e vegetações nativas, havendo criação de bovinos em toda a
área;
- afirma que inexiste cultivo/formação de pastagens de inverno ou verão na propriedade,
unicamente melhoramento de campo conforme a praxe da região como roçadas,
extração de ervas daninhas etc.;
- o Fisco arbitrou, para o ano de 2007, o VTN de R$ 3.003,00/ha, superando, em muito,
a realidade fiscal da região, sendo díspar, inclusive, com os VTN arbitrados para 2008 e
2009;
- requer a desconstituição do lançamento, uma vez não ser possível que a propriedade
tenha seguido ordem inversa de valorização;
- utiliza jurisprudência de Tribunais para referendar seus argumentos;
- requer nulidade da ação fiscal, também, por terem sido desconsideradas as áreas
ambientais, citando, inclusive, normas gerais dispostas na Lei no 12.651/2012, para que
seja obedecido o princípio da retroatividade da lei nova benigna;
- ressalta que já se pacificou o entendimento de que não há necessidade de que as áreas
de preservação permanente e de reserva legal estejam previamente averbadas nas
matrículas dos imóveis;
- entende que houve prescrição, visto que a Notificação exige somente em 10/2013,
imposto cujo fato gerador ocorreu no ano de 2007;
- transcreve, parcialmente, o art. 150, § 4o, do CTN, para afirmar que o crédito
pretendido encontra-se extinto;
- a “Fazenda Linda Vista I” possui contrato de arrendamento com a empresa Plusen
Administradora, que é da família Luersen, responsável pela exploração agrícola e
pastoril da referida Fazenda desde 2002;
- em meados de 2002, resolveu plantar e formar floresta de pinus em boa parte da
fazenda, isso sem deixar de explorar a tradicional atividade de criação de gado de corte
(cria, recria e engorda de bovinos) nas pastagens naturais;
- em 2004, iniciaram-se diversas invasões criminosas por parte do MST, reincididas em
2007 e 2009, fato que suspendeu o projeto de reflorestamento;
- em que pesem as invasões, as invernadas permaneceram com significativa quantidade
de bovinos, equinos e ovinos;
- afirma que praticamente 50% do imóvel constitui-se de mata nativa densa e fechada,
bem como áreas de preservação permanente inutilizáveis para exploração de lavouras e
moradias de pessoas, apenas criação de gado no sistema tradicional “solto a campo”,
respeitadas as condições naturais das terras da região (muitas pedras e cânions);
- desde 2004, o MST e o INCRA tentam desapropriar o imóvel;
- desde 2002, existe uma parceria entre as empresas impetrantes através de Contrato de
Arrendamento Rural objetivando reflorestar área de 212,0 ha com pinheiros e
exploração de atividade agrícola e pastoril, inclusive nas áreas de florestas;
- o pretendido reflorestamento não pôde ser executado em virtude das invasões
criminosas, não obstante o respectivo projeto técnico ter sido desenvolvido por
profissional habilitado, bem como registrado no órgão competente (FATMA);
- a autoridade notificante ignorou a legislação do ITR no que tange à apuração do
imposto, com isso, faz citação do art. 10, § 1o, Inciso I, alínea “d”, da Lei no 9.393/1996;
- entende existir impossibilidade de cobrança do imposto devido à perda do domínio útil
da propriedade, ocorrida em razão das reiteradas invasões criminosas por integrantes do
MST, que impediu a execução dos projetos agrícolas e florestais no imóvel;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

- as citadas invasões ocorreram nos períodos de 30/10/2004 a 12/2006, 26/05/2007 a
10/08/2007, 13/07/2009 a 27/11/2009 e 20/12/2012 a 05/2013;
- para sua defesa, ajuizou Ações de Reintegração de Posse;
- ressalta que se houve invasão durante o ano de 2007, não tendo havido a plena
utilização da propriedade, portanto a Fazenda Nacional não pode falar em cobrança de
ITR de todo o período, elevando o valor da propriedade e taxando-a de improdutiva,
sem nenhum critério, para aplicar a alíquota de 4,70% sobre as áreas que, inclusive,
deveriam ter sido excluídas da base de cálculo por serem de reserva legal e de
preservação permanente;
- além das áreas ambientais, caso não houvesse invasões, cerca de 212,0 ha estariam
fora da base de cálculo em razão de reflorestamento;
- faz citação de jurisprudência do STJ, afirmando que há entendimento no sentido de
que o proprietário que não goza de todos os elementos da propriedade (propriedade,
domínio útil e posse) não pode ser contribuinte do imposto, ainda mais quando o
próprio estado deixa de fornecer segurança ao patrimônio, pois jamais a força policial
interveio em seu favor, para afastar ou impedir quaisquer das invasões ocorridas;
- insurge-se contra a aplicação de multa, que, para ele, não tem finalidade apenas
repreensiva e educativa, mas, sim, confiscatória;
- o TRF-4a Região, em Decisão recente, decidiu que a multa exigida em ações fiscais
promovidas pela União, não poderão ultrapassar os limites de 20%;
- insurge-se contra a aplicação dos juros, que não podem sofrer capitalização, mesmo
que cobrados pela União;
- por fim, requer o cancelamento integral da Notificação de Lançamento, protesta pela
produção de todas as provas admitidas em lei, principalmente diligenciais junto aos
órgãos de controle de bovinos e perícia a ser realizada;
- solicita que a ciência dos despachos intermediários e decisão final seja dada ao
procurador do contribuinte, Sr. Felype Branco Macedo, a serem encaminhados para Rua
Marechal Deodoro, 71, Ed. A Cutia, salas 307/308, Centro, Lages-SC, CEO 88.501-
000.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 20/4/16, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, restabelecendo uma área de
pastagem de 188,0 ha e consignando a seguinte ementa no decisum:
DA PRESCRIÇÃO.
A contagem do prazo prescricional somente tem início depois da constituição definitiva
do crédito tributário, não podendo se falar em prescrição enquanto pendente discussão
no âmbito administrativo.
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem
benefício de ordem, de qualquer deles.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, a área servida de
pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC, sendo aplicados exclusivamente sobre o valor do
principal do tributo lançado de ofício.
DO VALOR DAS CULTURAS, PASTAGENS CULTIVADAS E MELHORADAS E
FLORESTAS PLANTADAS.
Fica mantida a glosa efetuada pela fiscalização, uma vez que é irrelevante a
consideração de tal valor, pois o que importa é o VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal,
que em qualquer situação permaneceria o mesmo.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/4/16, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 280, a Contribuinte, por meio de seu procurador (procuração de fl.
287), interpôs o recurso voluntário de fls. 282 a 284, alegando, em síntese:

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

É o Relatório.
Voto
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, a Lei no 9.393, de 19/12/96, traz a seguinte regra quanto à ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721527/2013-10

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Logo, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por
homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2008. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício teve seu início em 1o/1/08 e a ciência do lançamento ocorreu somente em 10/12/2013
(fls. 10 e 23), se o Recorrente efetuou recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do
início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido
pela decadência.
Pois bem, segundo a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) de fls. 11 a 17, o Contribuinte apurou imposto a recolher em 2008, todavia, o
comprovante de recolhimento (DARF1 de fl. 137) apresenta autenticação bancária ilegível.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que há nos autos forte indício de que houve recolhimento (antecipação) do
imposto devido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para
exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no
qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2008, em sua base
de dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo
positiva a resposta, que apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 Documento de Arrecadação de Receitas Federais.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital